Tribunal: TJBA
Processo: 0531941-63.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0531941-63.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CSN - TRANSPORTES URBANOS SPE S/A

Advogado(s)
:
DIOGO OLIVEIRA CARVALHO, JULIETE DOS REIS MAGALHAES, MARIANA RICCIO NASCIMENTO, RENATA ASTOLFO COUTINHO SANTOS

APELADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

Advogado(s)
:
MARCO ROBERTO COSTA PIRES DE MACEDO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática (ID 86597367) que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado em apelação, determinando o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção, nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil. A parte agravante sustenta que a declaração de hipossuficiência econômica é suficiente para a concessão do benefício e alega dificuldades financeiras decorrentes da pandemia da COVID-19. Requer a reforma da decisão para concessão da gratuidade e condenação da parte agravada ao pagamento de honorários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica agravante, diante da ausência de comprovação documental da alegada insuficiência de recursos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Processo Civil assegura o benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica que comprove não ter condições de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, conforme previsto no art. 98, caput. A presunção de veracidade da alegação de insuficiência econômica se aplica exclusivamente às pessoas naturais, nos termos do § 3º do art. 99 do CPC.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 481, reconhece que a concessão do benefício à pessoa jurídica exige prova da impossibilidade de arcar com os encargos processuais.

5. No caso concreto, foi oportunizada à agravante a juntada de documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência econômica (ID 85306823), mas ela permaneceu inerte (ID 86378802). Essa omissão justifica o indeferimento do pedido, como corretamente decidido no ID 86597367.

6. Alegações genéricas sobre a crise provocada pela pandemia da COVID-19, sem qualquer comprovação específica dos impactos econômicos sofridos pela empresa, não bastam para a concessão da gratuidade da justiça. A situação de emergência sanitária foi encerrada há mais de dois anos, e não houve demonstração atualizada da alegada incapacidade financeira.

7. A ausência de documentos como balanços contábeis, extratos bancários, declaração de imposto de renda ou qualquer outro elemento concreto impede o reconhecimento da alegada hipossuficiência, especialmente quando a própria parte não apresenta qualquer dado objetivo a respeito da situação financeira, nem mesmo no agravo interno.

8. A jurisprudência dos tribunais estaduais confirma a necessidade de elementos concretos para o deferimento do benefício à pessoa jurídica, não sendo suficiente declaração unilateral ou feita por contador desacompanhada de documentação idônea (TJ-SP, AGT 0005424-97.2008.8.26.0404; TJ-SP, AI 2207073-15.2017.8.26.0000; TJ-BA, AI 0008228-56.2017.8.05.0000; TJ-BA, AI 0005381-81.2017.8.05.0000).

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, caput, 99, §§ 2º e 3º, e 1.007.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 481; STJ, AgInt no AREsp 941.860/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 21.11.2017; STJ, AgRg no AREsp 677.170/SP, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 05.05.2015; STJ, AgRg no REsp 1.509.032/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 19.03.2015; TJ-SP, AGT 0005424-97.2008.8.26.0404, Rel. Bonilha Filho, j. 13.12.2018; TJ-SP, AI 2207073-15.2017.8.26.0000, Rel. Lucila Toledo, j. 22.01.2018; TJ-BA, AI 0008228-56.2017.8.05.0000, Rel. Ivanilton Santos da Silva, j. 27.02.2018; TJ-BA, AI 0005381-81.2017.8.05.0000, Rel. Roberto Maynard Frank, j. 27.09.2017.

Vistos, relatados e discutidos este agravo interno nos autos de n.
0531941-63.2018.8.05.0001
, em que figuram como agravante CSN - TRANSPORTES URBANOS SPE S/A e como agravada TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, mantendo a decisão que indeferiu a gratuidade da justiça, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA